Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704489-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MAXIMA S.A., KOVR PREVIDENCIA S.A. APELADO: EVELINE RONZANI DE JESUS 60044362080, ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE LOUREIRO D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 62326410, o advogado André Rodrigues Chaves, requer a exclusão do seu nome do cadastro de advogados da parte ré, tendo em vista a revogação de poderes de ID no 62326413. Assim, defiro a desvinculação do referido advogado aos presentes autos, restando dispensada a comunicação da parte representada, nos termos do art. 112, § 2o, do CPC, uma vez que existe mais de um advogado em sua defesa e ela mesma revogou os poderes. À Secretaria para as providências cabíveis. Após, retornem os autos para o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator